Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-58.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-58.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RYLDON JOHNSON ALVES SODRE JUNIOR - CPF: 030.896.051-39 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE PARA ALUNO QUE CURSOU APENAS UMA DISCIPLINA - VÍCIO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços educacionais. Invertido o ônus da prova, compete ao prestador de serviços demonstrar a prestação dos serviços que foram cobrados. Inexistindo prova dos serviços que ensejaram a dívida imputada ao autor, deve ser declarada a sua inexistência.

II- A parte Autora logrou êxito em comprovar que estava cursando apenas uma disciplina, contudo, estava sendo cobrada como se cursasse a integralidade de disciplinas do semestre.

III- A acionada apresentou defesa genérica e nada esclareceu acerca dos fatos narrados na exordial, não colacionando nenhum documento aos autos, fato que faz presumir como verdadeiras as alegações da consumidora.

IV- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021